Tribunal: TJMT
Processo: 1014542-28.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014542-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RIAN ALVES DA SILVA ARRUDA - CPF: 040.660.011-22 (AGRAVANTE), BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (ADVOGADO), BLENNDA TATYANE CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 044.217.491-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – REGRAS DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E AUSÊNCIA DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO – REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME MAIS BRANDO – MEDIDA NECESSÁRIA – DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO POR SE TRATAR DE REGRESSÃO CAUTELAR – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento reiterado, consecutivo e injustificado das obrigações condicionantes do regime semiaberto autoriza a regressão cautelar para o regime fechado, revelando-se despicienda a oitiva do reeducando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Rian Alves da Silva Arruda
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.

0008655-27.2015.8.11.0042

(código

404216), que promoveu a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições impostas - Id.49870954.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve violação às condições impostas em audiência admonitória para o regime intermediário, pois trata-se de “
mera inobservância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica
”, motivo pelo qual pede o restabelecimento da medida mais branda - Id. 49870960.

Nas contrarrazões, pugna o Ministério Público pelo desprovimento do recurso - Id. 49870960.

Não houve retratação - Id. 49870960.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo - Id. 53325953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o agravante busca por meio do presente recurso a reforma da decisão que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, haja vista a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições impostas ao regime mais brando.

Sem razão, contudo
.

Infere-se dos autos que o reeducando cumpre pena unificada de 15 anos e 6 meses de reclusão, pela prática de delitos patrimonial, vide atestado - Id. 49870959.

De acordo com as informações trazidas aos autos, no dia 22.11.2013, o reeducando iniciou o cumprimento da pena no regime fechado, alcançando a progressão para o semiaberto em 17.8.2016 (Id. 49870959), oportunidade em que foi inserido no programa de monitoramento eletrônico.

Entretanto, sobreveio aos autos informações acerca do descumprimento das condições impostas ao novo regime, motivo pelo qual a execução penal foi cautelarmente suspensa, expedindo-se mandado de prisão em desfavor do agravante.

Na ocasião, além da notícia de que o réu havia deixado de carregar a tornozeleira desde 2.12.2017, constatou-se que ele havia sido preso em 9.4.2018, por nova prática delitiva, mas que esta fora revogada em 31.8.2018.

No dia 4.10.2018, foi realizada audiência de justificação, quando o agravante foi mais uma vez inserido no regime semiaberto.

Todavia, pouco tempo depois, em 11.1.2019, o agravante abandonou novamente o cumprimento da pena, deixando o equipamento eletrônico sem bateria.

Em 1.3.2019, o agravante foi preso por outro delito, pelo qual foi absolvido pelo juízo de 1º grau, o que foi considerado como pena cumprida o respectivo período de prisão provisória.

Em 4.12.2019, foi realizada nova audiência, em que o agravante foi inserido, pela terceira vez, no regime semiaberto – Id. 49870953, até que, em 16.3.2019, o
parquet
juntou aos autos documentos que comprovam que o agravante violou, por diversas vezes, o cumprimento da pena imposta, uma vez que “
frequentou estabelecimentos que lhe foram proibidos e se ausentou da comarca sem autorização judicial no período entre 27/12/2019 à 12/01/2020, tendo sido localizado em Balneário Camboriú/SC”
– Id 49870953.

Referida manifestação resultou em nova regressão cautelar, conforme decisão lançada no Id. 49870953.

Diante dessas considerações, observa-se que embora tenha sido agraciado por três vezes com o direito de permanecer no regime mais brando, o reeducando voltou a descumprir as condições estabelecidas em audiência admonitória.

Neste tópico, como bem destacado pelo Ministério Público nas contrarrazões, necessário esclarecer que:

“(...) por mais que o Agravante/Apenado tenha requerido o benefício da saída temporária, este não foi apreciado pelo juízo, e mesmo, sem autorização judicial, ele se ausentou da comarca por período superior a 7 dias.

Ademais, verifica-se o benefício de saída temporária foi pleiteado sob o fundamento de que o Agravante/Apenado pretendia visitar seus familiares, durante o período natalino, e apresentou o endereço na comarca de Araucária/PR. Porém, ele se deslocou até a comarca de Balneário Camboriú/SC, localizada a aproximadamente 230 km de distância de Araucária/PR.

Além do mais, o Agravante/Apenado foi desativado do sistema de monitoramento, em razão da tornozeleira eletrônica utilizada por ele estar sem comunicação desde 15/04/2020 (sequencial 121).

Diante disso, este juízo determinou a regressão cautelar para o regime fechado, com a consequente expedição de mandado de prisão em desfavor do Agravante/Apenado (sequenciais 56 e 57), a qual foi mantida pela decisão proferida no sequencial 121, objeto do recurso em análise. (...)” ­
- Id. 49870960.

Desta forma, é evidente que o exame contextualizado do histórico do agravante aponta no sentido de que ele não reúne condições para dar sequência no cumprimento da pena no regime semiaberto, já que as três vezes que obteve o benefício da semiliberdade, descumpriu as condições impostas.

Logo, a falta de comprometimento do agravante com as condições assumidas para o regime carcerário semiaberto evidencia que merece permanecer em regime fechado até que efetivamente demonstre aptidão para que possa dar continuidade ao cumprimento da pena em regime menos gravoso.

Sobre o tema, assevera Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a execução da pena é flexível e respeita a individualidade de cada condenado. Havendo merecimento, a tendência é a finalização da pena no regime mais brando, que é o aberto. Se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza; ‘Leis Penais e Processuais Penais Comentadas’, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, p. 501).

A propósito, já decidiu o STJ que:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. REGRESSÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. Caso em que não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. Ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente pela cidade, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP. 3. O art. 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execução Penal autoriza a regressão de regime, não se vislumbrando, no ponto, qualquer ilegalidade. 4. Writ não conhecido.
(STJ, HC n. 342466/SP, relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14.6.2016).

Com essas considerações, é imperativo reconhecer que o agravante praticou falta grave (CP, art. 50, inciso II), e por consequência, a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado é medida que se impõe, de acordo com a inteligência do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, revelando-se despicienda a oitiva do apenado por se tratar de medida de natureza cautelar

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020